Tribunal: STJ
Processo: 0733004-21.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918766 - AL(2025/0145148-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CRISLANE KETILE DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - AL019951A
AMANDA SOUZA GOMES - AL019949A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANO AMBIENTAL. DANO MORAL INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as teses
relativas à responsabilidade civil por danos ambientais, à necessidade de
demonstração do dano moral individual (dano por ricochete) e do nexo causal,
à alegação de cerceamento de defesa e ao ônus da prova, inexistindo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. A responsabilidade civil por danos ambientais, embora objetiva e fundada
na teoria do risco integral (art. 14, § 1o, da
, não dispensa a
Lei 6.938/1981)
parte autora da prova do dano individual alegado e do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o prejuízo, entendimento reafirmado pelo acórdão
embargado, cuja revisão demandaria reexame de fatos e provas, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
3. A suposta omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art.
373, § 1o, do
não se configura, pois o acórdão embargado
CPC/2015)
consignou que não estavam presentes os requisitos para inversão ou
redistribuição do ônus da prova, reconhecendo a inexistência de elementos
mínimos a demonstrar o dano moral individual e o nexo causal.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à
modificação do entendimento firmado, destinando-se apenas a suprir vícios de
fundamentação elencados no
do
de modo que o
art. 1.022
CPC/2015,
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o
acolhimento do recurso integrativo.
5. O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento de ação civil pública
configura inovação recursal, pois não foi formulado no recurso especial,
sendo, portanto, inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.
6. Não cabe a oposição de embargos de declaração perante o Superior
Tribunal de Justiça para fins de prequestionamento de matéria constitucional,
cuja apreciação compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102
da Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência.
Documento eletrônico VDA55548113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 62bcb76d-702e-48f6-8761-56217c22e1d3

7. A multa por embargos manifestamente protelatórios, prevista no art. 1.026,
§ 2o, do
mostra-se inaplicável na hipótese, porque não se
CPC/2015,
evidencia intuito protelatório ou conduta processual abusiva apta a justificar a
penalidade.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 62bcb76d-702e-48f6-8761-56217c22e1d3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918766 - AL(2025/0145148-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CRISLANE KETILE DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - AL019951A
AMANDA SOUZA GOMES - AL019949A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANO AMBIENTAL. DANO MORAL INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as teses
relativas à responsabilidade civil por danos ambientais, à necessidade de
demonstração do dano moral individual (dano por ricochete) e do nexo causal,
à alegação de cerceamento de defesa e ao ônus da prova, inexistindo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. A responsabilidade civil por danos ambientais, embora objetiva e fundada
na teoria do risco integral (art. 14, § 1o, da
, não dispensa a
Lei 6.938/1981)
parte autora da prova do dano individual alegado e do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o prejuízo, entendimento reafirmado pelo acórdão
embargado, cuja revisão demandaria reexame de fatos e provas, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
3. A suposta omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art.
373, § 1o, do
não se configura, pois o acórdão embargado
CPC/2015)
consignou que não estavam presentes os requisitos para inversão ou
redistribuição do ônus da prova, reconhecendo a inexistência de elementos
mínimos a demonstrar o dano moral individual e o nexo causal.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à
modificação do entendimento firmado, destinando-se apenas a suprir vícios de
fundamentação elencados no
do
de modo que o
art. 1.022
CPC/2015,
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o
acolhimento do recurso integrativo.
5. O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento de ação civil pública
configura inovação recursal, pois não foi formulado no recurso especial,
sendo, portanto, inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.
6. Não cabe a oposição de embargos de declaração perante o Superior
Tribunal de Justiça para fins de prequestionamento de matéria constitucional,
cuja apreciação compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102
da Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência.
Documento eletrônico VDA55229625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:58:49
Código de Controle do Documento: e3146643-9a55-4060-8dc0-4511a895f2cc

7. A multa por embargos manifestamente protelatórios, prevista no art. 1.026,
§ 2o, do
mostra-se inaplicável na hipótese, porque não se
CPC/2015,
evidencia intuito protelatório ou conduta processual abusiva apta a justificar a
penalidade.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISLANE KETILE DOS
SANTOS LIMA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 1.481):

"DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, não configurando omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. O julgamento antecipado da lide e o indeferimento de produção de provas
foram considerados válidos pelo Tribunal de origem, com base na livre
apreciação da prova e nas regras dos arts. 355 e 371 do CPC, não
configurando cerceamento de defesa.
3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, mas não
dispensa a comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo, não é
automática e depende da verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência probatória do consumidor, o que não foi demonstrado no
caso concreto.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.494-1.499), a parte embargante alega, em suma, a
existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta que o julgado, ao mesmo
tempo em que reconhece a responsabilidade objetiva por dano ambiental, exige da vítima a
produção de prova individual de nexo causal, o que considera contraditório e excessivamente
oneroso. Afirma ter havido omissão quanto à análise da distribuição dinâmica do ônus da prova,
prevista no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 373,
Requer o provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos
infringentes para reformar o acórdão. Pede, ainda, o prequestionamento de matéria
constitucional e o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Civil Pública n. 0807343-
54.2024.4.05.8000.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.505-1.515 (e-STJ), na qual
sustenta o descabimento do pedido de suspensão do processo, a ausência dos vícios apontados e
o nítido caráter infringente do recurso. Ao final, requer a rejeição dos embargos e a condenação
da embargante ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
Ao revés, todas as questões suscitadas
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55229625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:58:49
Código de Controle do Documento: e3146643-9a55-4060-8dc0-4511a895f2cc

no recurso especial foram devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado, ainda que
de forma contrária à pretensão da parte embargante, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento
dos declaratórios.
Com efeito, a colenda Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso especial, com base na
seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 1.485-1.488):

"O acórdão da apelação enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Analisou o cerceamento de
defesa e o julgamento antecipado, a livre apreciação da prova (arts. 347,
352, 353, 355 e 371 do CPC), a impossibilidade de inversão do ônus para
provar dano moral personalíssimo, e a necessidade de comprovação
específica do dano e do nexo causal, concluindo pela ausência de elementos
mínimos e mantendo a improcedência (e STJ, fls. 1337 1340).
(...)
A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a responsabilidade
civil por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral, nos
termos do
§ 1o, da
sendo irrelevante a discussão
art. 14,
Lei no 6.938/1981,
sobre a existência de culpa. Contudo, a aplicação dessa teoria não isenta a
parte autora de demonstrar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o prejuízo.
No caso, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a responsabilidade
objetiva, afirmou que o dano moral individual (dano por ricochete) não se
configura in re ipsa e exige prova do nexo causal e do efetivo abalo
extrapatrimonial (e STJ, fls. 1339 1340). Concluiu pela ausência de
comprovação, destacando que a recorrente não demonstrou de que forma a
simples mudança do local de trabalho teria impactado negativamente sua
esfera personalíssima a ponto de configurar um dano indenizável."

Nesse contexto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a responsabilidade objetiva por dano
ambiental não isenta a parte autora de comprovar o dano individual alegado e o nexo de
causalidade, e que a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de provas
demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
O que a parte embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa,
com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos embargos
de declaração. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com os
vícios de fundamentação que autorizam a oposição deste recurso.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA55229625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:58:49
Código de Controle do Documento: e3146643-9a55-4060-8dc0-4511a895f2cc

3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
g.n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024,

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Civil
Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000, observa-se que tal questão não foi suscitada no recurso
especial, tratando-se, portanto, de manifesta inovação recursal, incabível de ser apreciada em
sede de embargos de declaração.
Em se tratando ao prequestionamento de matéria constitucional, também não
prospera a insurgência. Não cabe oposição de embargos de declaração para prequestionar
matéria constitucional, cuja apreciação é de competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
da Constituição Federal, o que implicaria usurpação de competência.
art. 102
Por fim, também não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos
presentes embargos quanto à incidência de multa.
Documento eletrônico VDA55229625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:58:49
Código de Controle do Documento: e3146643-9a55-4060-8dc0-4511a895f2cc

Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se evidencia
o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em que
aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
Diante do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55229625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:58:49
Código de Controle do Documento: e3146643-9a55-4060-8dc0-4511a895f2cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.918.766 / AL
Número Registro: 2025/0145148-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07330042120218020001 7330042120218020001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISLANE KETILE DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - AL019951A
AMANDA SOUZA GOMES - AL019949A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISLANE KETILE DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
Documento eletrônico VDA55529601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: f049ee8c-d404-47b2-8f98-bbce835b1ed9

EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - AL019951A
AMANDA SOUZA GOMES - AL019949A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: f049ee8c-d404-47b2-8f98-bbce835b1ed9